Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001012-83.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: P. C. N. C.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Cooparticipação c/c Danos Morais n. 1034342-79.2021.8.11.0041, proposta por P. C. N. C. representada por ANDREA DE CAMPOS, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante se abstenha de lançar cobranças de coparticipação referente ao tratamento da agravada.
A agravante alega que o contrato celebrado entre as partes é na modalidade de coparticipação, por isso a cobrança da fatura de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que se refere ao percentual sobre o valor do procedimento, é legal e autorizada pela ANS.
Assevera que “não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.”
Salienta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão desiquilíbrio financeira.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para manter a cobrança da coparticipação, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de a agravante sustentar que é devida a cobrança da coparticipação nos moldes realizados, vislumbra-se, a priori, que a quantia cobrada mostra-se abusiva, porquanto não há previsão expressa no contrato que detalhe a cobrança da coparticipação para os tratamentos indicados, no percentual adotado pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual se denota a disparidade na interpretação do contrato pela agravante.
Dessa forma, é certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.
Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, mostra-se escorreita, diante do risco de dano reverso, cuja suspensão da cobrança deve ser mantida até o deslinde da controvérsia.
Dessa forma, em sede de cognição perfunctória, a agravante não demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada nesta instância, isto é, a probabilidade do direito, motivo pelo que a decisão vergastada não comporta modificação, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora